Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-16.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-16.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SERRINHA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO AUMENTO DESPROPORCIONAL DO CONSUMO PELA ASSOCIAÇÃO/AUTORA. RECUPERAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, determinou o refaturamento da conta com base na média dos últimos seis meses, condenou à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor da parte autora, pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a cobrança de consumo elevado de energia elétrica sem prova inequívoca de irregularidade ou fraude;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais à pessoa jurídica, diante de cobrança indevida sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos.

III. Razões de decidir

3. A cobrança fundada em consumo extraordinariamente elevado deve estar amparada em elementos objetivos e prova de irregularidade no medidor ou desvio de energia, o que não ocorreu.
4. Não houve demonstração de alteração significativa no perfil de consumo ou benefício à parte autora. Ausente Termo de Ocorrência e Inspeção ou outra comprovação idônea.
5. Correto o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Quanto aos danos morais, a pessoa jurídica somente faz jus à reparação se comprovado abalo à sua imagem. No caso, inexistindo suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não se configurou lesão à honra objetiva.
7. Juros de mora fixados corretamente a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

8. Honorários mantidos, diante do provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança de consumo elevado de energia elétrica desacompanhada de prova de irregularidade ou fraude por parte do consumidor.
2. A pessoa jurídica somente tem direito à indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua imagem perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.05.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2021; TJRS, AC nº 70079291456, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, j. 08.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000714-16.2015.8.05.0248
, oriundo da comarca de
Serrinha
,

em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para extirpar a condenação em danos morais, pelas razões contidas no voto condutor.